Tribunal: STF
Processo: ARE 1383819
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AÇÃO PENAL. DELITO NÃO PRATICADO AO TEMPO DO ATUAL MANDATO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Agravo interno interposto por Geraldo Pereira Costa contra decisão proferida pelo Juiz Federal Convocado Marcelo Albernaz que declarou a incompetência deste Tribunal para o processamento e julgamento da presente Ação Penal, no qual é imputada ao agravante a prática do crime tipificado no art. 1°, I, do Decreto-Lei 201/67. 



    2. Os fatos narrados na peça acusatória ocorreram entre os anos de 2003 e 2004, época em que o agravante exercia o cargo de Prefeito do Município de Carinhanha/BA. Quando do oferecimento e recebimento da denúncia, ele não mais ocupava o cargo de prefeito municipal, porém, posteriormente, foi certificado nos autos que o agravante havia sido eleito prefeito do Município de Carinhanha/BA (quadriênio 2017/2020), razão pela qual o Juízo de 1° grau, declinou da competência para este Tribunal. O processo se encontra na fase de oitiva de testemunhas. 



    3. As recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (Ao 937) e do Superior Tribunal de Justiça (AP 866), conferiram interpretação restritiva respectivamente, aos arts. 102, 1, "b" e "c" e 105, I, "a", da Constituição Federal, assentando a competência das Cortes Superiores para processar e julgar os membros do Congresso Nacional, os governadores de estados e membros dos tribunais de contas estaduais, exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. 



    4. Não obstante mantenha respeitosa reserva de consciência quanto à mudança jurisprudencial promovida paio STF no que toca ao foro por prerrogativa de função (não vejo em que a Constituição permita distinguir entre fatos cometidos ou não ao tempo do atual mandato, ou mesmo a exigência de que tenham relação com as funções desempenhadas), fato é que incumbe ao Excelso Supremo, como função precípua, a última palavra em matéria de Constitucionalidade das leis em nosso País (art. 102, da CF/88), impondo-se aos demais órgãos jurisdicionais a mais estrita e obsequiosa submissão jurisprudencial às suas decisões. 



    5. A nova orientação jurisprudencial assenta-se, expressamente, como se sabe, em dois aspectos essenciais para a definição e a fixação do foro por prerrogativa de função: (a) o aspecto temporal e (b) o aspecto funcional. De fato, expressamente, o STF exigiu para fazer-se presente o foro por prerrogativa de função a dúplice exigência, estabelecendo que (cito): "O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas". 



    6. Conferindo sistematicidade à interpretação do STF, de caráter essencialmente restritivo, impõe-se concluir que para aplicação da regra do foro por prerrogativa, exige-se, simultaneamente, que os fatos delituosos tenham sido praticados "durante o exercício do cargo" (elemento temporal) e apenas se "relacionados às funções desempenhadas" (elemento funcional). 



    7. De fato e de direito, seja permitido insistir, o STF deixou claro que apenas se pode falar de foro por prerrogativa de função quando se reúnem os dois elementos: de um lado, a exigência de o delito ter sido praticado (em tese) ao tempo do mandato exercido pela autoridade (aspecto temporal); por outro, deve ter sido praticado, além do mais, em razão desse mandato (aspecto funcional). 



    8. Assim, caso um delito tenha sido praticado ao tempo do mandato (aspecto temporal existente), mas não em razão do mandato (inexistente o aspecto funcional), não é caso de prerrogativa de foro. Assim também, caso o delito tenha sido praticado em razão do mandato (existente o aspecto funcional), mas em momento anterior (inexistente o aspecto temporal), isto é, quando já esgotado o mandato em razão do qual o suposto delito teria sido cometido, também não se pode falar de prerrogativa de foro. No primeiro caso, não pode o tribunal aceitar julgar o fato que foi praticado em razão do mandato, muito embora concretizado ao seu tempo. No segundo caso, também não pode o tribunal dar-se por competente para julgar fato que, praticado em razão do mandato, ocorreu, entretanto, em mandato anterior, isto é, mandato já concluído no momento presente. 



    9. Em consonância com o entendimento aqui esposado, nesse último caso, similar ao caso ora sob discussão, como se sabe, STF tem determinado a baixa dos autos à justiça de primeira instância, todas as vezes em que o fato delituoso tenha sido praticado em mandato anterior, ou, quando praticado no curso do atual mandato, não tenha relação com suas funções. 



    10. Os citados precedentes em que se fundamentou a decisão agravada não deixam dúvidas de que a novel interpretação acerca do foro de prerrogativa de função alcança todas as autoridades com prerrogativa de foro listadas na Constituição Federal, não se limitando às prerrogativas específicas dos membros do Poder Legislativo. 



    11. Agravo interno desprovido. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIII, da CF. Afirma que, “no presente caso, as imputações se dão em razão do exercício do mandato do Recorrente (Decreto-Lei 201/67), e são supostos fatos que ocorreram durante o exercício de Geraldo Pereira Costa como prefeito municipal. Mesmo com o fim do mandato de prefeito, o Recorrente volta a cargo municipal no ano de 2017, devendo assim, o curso da ação penal dar-se perante o tribunal competente, sendo este o TRF 1ª Região”.  



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Vejam-se, nessa linha, o ARE 1.232.434-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; o RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e os REs 1.223.249-AgR e 1.185.838-AgR, ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, este último com a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".



    2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos.



    3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas.



    4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes.



    5. Agravo regimental provido.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator